Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO ÀS EXPENSAS DO ESTADO. QUADRO CRÔNICO DE USO DE DROGAS. AGRESSIVIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
1. Caracterizado o quadro clínico severo de dependência química do paciente, pelo uso contínuo de substâncias psicotrópicas, apresentando comportamento agressivo, a internação compulsória faz-se necessária, consoante art. 6° da Lei 10.216/2001, que dispõe ser a internação cabível quando existir laudo médico interdisciplinar circunstanciado que caracterize os seus motivos.
2. O direito fundamental à vida e à saúde estão garantidos na Constituição Federal (artigos 6o, 196 e 198, I e II), de aplicação imediata, cabendo ao ente federativo fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios (artigos 204, I e II §2o e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.